Tribunal: STF
Processo: Rcl 70467
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 E DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 347 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rodrigo José Silva Pinto, em 8.8.2024, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo de Execução n. 0407425-59.2024.8.07.0015.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 7.3.2022, pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, na Ação Penal n. 0012303-81.2017.8.07.0001, às penas de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e quarenta dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa e de inserção de dados falsos em sistema de informações (caput do art. 288 e art. 313-A do Código Penal).



    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e transitou em julgado para a defesa em 3.10.2023 (fl. 3, e-doc. 5).



    Em 30.7.2024, a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a expedição de mandado de prisão, “Diante da sentença penal condenatória” (e-doc. 11).



    Em 7.8.2024, a autoridade reclamada indeferiu requerimentos de suspensão e recolhimento do mandado de prisão, formulados pelo reclamante (e-doc. 12).



    3. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    Assevera que, “sem nem mesmo uma singela tentativa de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), determinou-se a expedição de mandado de prisão, não obstante o fato de o reclamante ser residente noutro Estado em que o cumprimento do regime semiaberto se dá ‘extramuros’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “deseja o Juízo Reclamado que o reclamante permaneça preso na Paraíba (onde mora) cumprindo a pena em presídio para condenados do regime fechado, já que, repete-se, não há estabelecimento adequado para a execução do regime intermediário ou, então, poder-se-ia conotar que deseja o custoso e demorado recambiamento, trazendo desnecessários custos ao aparato estatal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a alegação da existência de estabelecimentos adequados no Distrito Federal para o cumprimento do regime semiaberto, data venia, não é justificativa para o arbitrário descumprimento das diretrizes deste STF e do CNJ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Isto posto, requer a concessão da liminar ‘para determinar o recolhimento do mandado de prisão, não cumprido, para observância do art. 23, da Resolução n. 417/2021, sem prejuízo de: a) nova expedição da ordem na hipótese de inexistência de endereço atualizado nos autos para intimação e b) de manutenção do encarceramento se o condenado já estiver alojado em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto’ (STJ, AgRg no HC 890.182-ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz), determinando que seja transferido o domicílio penal para a Comarca de Cabedelo/PB, local da residência do agravante, na forma do art. 86, da LEP. 



    Ao final, seja julgada procedente a Reclamação, ratificando-se a liminar, sem prejuízo das sanções que este STF entenda necessárias, ‘inclusive administrativa com a imediata remessa para a Corregedoria Nacional de Justiça’” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal ou descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347. 



    Este o enunciado da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou:



    “Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. 



    I. Objeto da ação 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. 



    II. Condições carcerárias e competência do STF 



    2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). 



    III. Características dos processos estruturais 



    3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 



    4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 



    5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. 



    IV. Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 



    6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má-qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. 



    V. Concordância parcial com o voto do relator 



    7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. 



    8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. 



    VI. Divergência do voto do relator 



    9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 



    10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo. 



    11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. 



    VII. Conclusão 



    12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: ‘1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos’ (ADPF n. 347, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.12.2023).



    7. O juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu requerimentos de suspensão e recolhimento do mandado de prisão, formulados pelo reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “A Defesa requereu a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, pugnando fosse observado o que consta do art. 23 da Resolução nº 417/2021, do CNJ, com a redação dada pela Resolução nº 424/ 2022. 



    Relatei. DECIDO. 



    Trata-se de sentenciado condenado a pena para cumprimento em regime inicial semiaberto. 



    O dispositivo invocado possui a seguinte redação:



    ‘Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56’



    No Distrito Federal, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens: CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime semiaberto (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=14&tipoVisao=presos) 



    Diante desse quadro, não há dúvidas acerca da inaplicabilidade do dispositivo citado acima à realidade deste juízo. 



    De início, vê-se que a nova Resolução foi editada a partir do que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF nº 347 e a partir da redação da Súmula Vinculante nº 56. 



    Como se sabe, em diversas localidades do país não há estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A solução encontrada foi o que se convencionou chamar ‘regime semiaberto harmonizado’, que, na prática, não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.



    E foi justamente para juízos que enfrentam essa realidade que o CNJ determinou a prévia intimação do sentenciado, a fim de que compareça à audiência admonitória em que lhe são passadas as condições para o cumprimento da pena. Não há nesses casos, de fato, sentido em expedir um mandado de prisão, considerando que o apenado cumprirá a pena em regime extramuros. 



    No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. 



    Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. 



    As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento nº 0007891-31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. 



    Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução nº 417/2021, do CNJ. 



    A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante nº 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    Nesse sentido: (...)



    Considerando, portanto, a inaplicabilidade do dispositivo invocado, indefiro o requerimento. 



    Indefiro, ainda, o pedido de recolhimento de mandado de prisão, já que estando a execução formalizada, sem vícios, o mandado de prisão é consequência natural da fixação do regime semiaberto, inexistindo previsão legal para o sobrestamento pretendido.



    No mais, a Defesa do sentenciado solicitou a transferência da execução para a Comarca de Cabedelo/PB. 



    Para análise do pleito, imprescindível consulta ao Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba, quanto a disponibilidade de vaga, compatível com o regime do reeducando, a fim de que ele possa cumprir a pena que lhe foi imposta próximo à sua família. 



    Trata-se de interesse do sentenciado, cabendo à Defesa, por suas próprias forças, buscar a declaração de vaga e trazer a informação aos autos para que este Juízo possa decidir a respeito do pedido. 



    Dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso de agravo” (fls. 1-4, e-doc. 12).



    8. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal ou ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    Ao apreciar os pedidos do reclamante, o juízo da execução assentou que, “no Distrito Federal, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens” (fl. 1, e-doc. 12).



    Na espécie, o mandado de prisão expedido em desfavor do reclamante sequer foi cumprido, e dele consta a expressa imposição de regime semiaberto (e-doc. 9).



    9. O eventual cumprimento do mandado de prisão em comarca diversa daquela da condenação não acarretará, necessariamente, a prisão do apenado em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto, tratando-se de evento futuro e incerto, passível de ser combatido em caso de efetivação.



    10. Na espécie, o reclamante pretende obter transferência da execução da pena para a comarca de seu domicílio, o que não pode ser concedido no presente feito.



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.  (…)



    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…)



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  (…)



    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    11. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não há direito subjetivo absoluto do condenado a cumprir pena no local em que sua família reside. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA À FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. (…) 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.543- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 18.4.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO – ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) – PRECEDENTES (RT 686/325 – RT 744/521 – RT 776/701 – RT 787/611, v.g.) – REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) – PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508- MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2013).



    12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora